Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721279-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOSE LEANDRO TEIXEIRA BORBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712221-10.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela para determinar a cobertura do tratamento domiciliar. Decisão de ID 72317420 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em petição de ID 73833592, informa-se o falecimento do agravado. Devidamente intimada, a agravante manifesta-se no ID 74183909. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de julho de 2025 17:24:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador